Tribunal: TJDFT
Processo: 0704547-61.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
<span style="font-size:13.0pt;line-height:
150%">JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AÇÃO PENAL DE INICIATIVA PRIVADA. CRIME CONTRA A HONRA. INJÚRIA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME NA ORIGEM. PROCESSUAL PENAL. REJEITADA A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. FUNGIBILIDADE. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:18.0pt 27.0pt"><span style="font-size:13.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:Arial">1. <span style="font-size:13.0pt;line-height:
150%">Recurso de apelação interposto pelo querelante contra a sentença que rejeitou a queixa-crime; declarou extinta a punibilidade, com base no Art. 107, IV, do CP; e determinou o arquivamento do processo com fulcro no art. 395, I e II do CPP.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:18.0pt 27.0pt"><span style="font-size:13.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:Arial">2. <span style="font-size:13.0pt;line-height:
150%">Nas razões recursais, o querelante alega a inocorrência da decadência pronunciada pelo Juízo de origem, sob o argumento de que caberia ao Juízo de origem lhe oportunizar o pagamento das custas iniciais.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:18.0pt 27.0pt"><span style="font-size:13.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:Arial">3. <span style="font-size:13.0pt;line-height:
150%;mso-fareast-language:EN-US">Em sede de contrarrazões, os querelados, por intermédio da Defensoria Pública, sustentam a existência de erro manifesto na interposição do recurso em sentido estrito.<span style="font-size:13.0pt;
line-height:150%">

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:18.0pt 27.0pt"><span style="font-size:13.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial">4. O Ministério Público oficiou pelo não conhecimento do recurso por deserção do recurso interposto.<span style="font-size:13.0pt;line-height:
150%">

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:18.0pt 27.0pt"><span style="font-size:13.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:Arial">5. <span style="font-size:13.0pt;line-height:
150%">Inicialmente, ressalta-se que, conforme os ditames do Art. 82, caput, da Lei 9.099/1995, “da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá apelação”. Contudo, observado o prazo legal (Art. 82, §1o, da Lei 9.099/1995), inexiste empecilho à fungibilidade. <strong style="mso-bidi-font-weight:
normal">Preliminar de não conhecimento do recurso por erro grosseiro rejeitada.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:18.0pt 27.0pt"><span style="font-size:13.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:Arial">6. <span style="font-size:13.0pt;line-height:
150%">Acolhida a preliminar de não conhecimento do recurso por deserção, suscitada pelo Ministério Público.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:18.0pt 27.0pt"><span style="font-size:13.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:Arial">7. <span style="font-size:13.0pt;line-height:
150%">Sujeita-se a preparo a apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada, hipótese verificada no presente feito.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:18.0pt 27.0pt"><span style="font-size:13.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:Arial">8. <span style="font-size:13.0pt;line-height:
150%">O Art. 31 e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITRJE/DF) estabelece que o preparo será efetivado, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:18.0pt 27.0pt">9. <span style="font-size:13.0pt;line-height:
150%">O comprovante de pagamento do preparo também deve ser juntado aos autos dentro do prazo de 48 horas, sob pena de deserção (Art. 31, §1o, RITRJE/DF).

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:18.0pt 27.0pt">10. <span style="font-size:13.0pt;line-height:
150%">Ressalta-se que o comprovante de ID 48589532 refere-se às custas iniciais, as quais deveriam constar nos autos dentro do prazo decadencial. Nesse sentido (Acórdão 1624944, 07245527020208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 19/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:18.0pt 27.0pt">11. <span style="font-size:13.0pt;line-height:
150%">Recurso não conhecido, haja vista a ausência de pedido referente ao benefício da gratuidade de justiça e de juntada de comprovante de pagamento de preparo.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:18.0pt 27.0pt">12. Preliminar de não conhecimento do recurso por erro grosseiro rejeitada. Preliminar de não conhecimento do recurso por deserção acolhida. Recurso não conhecido.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:18.0pt 27.0pt">13. <span style="font-size:13.0pt;line-height:
150%">Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:18.0pt 27.0pt"><span style="font-size:13.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:Arial">14. <span style="font-size:13.0pt;line-height:
150%">A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do Art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.